Tribunal: TJDFT
Processo: 0703689-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0703689-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTINA ARAUJO LOPES AGRAVADO: VANESSA COSTA, GUSTAVO PEDREIRA, BRUNA COSTA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de indenização, indeferiu tutela de urgência requerida pela autora/agravante para que sejam removidas, de imediato, todas as publicações relacionadas à sua pessoa, em especial a gravação da cerimônia de casamento e os comentários ofensivos nos resultados de busca do Cartório Colorado, bem como a abstenção dos requeridos em realizar novas publicações com conteúdo difamatório, sob pena de multa em caso de descumprimento. Alega, em síntese, que: 1) é juíza de paz e celebrante de casamentos, contando com mais de 12.000 cerimônias realizada; 2) propôs ação indenizatória por danos morais em decorrência da divulgação de sua imagem sem autorização na rede social Instagram e comentários difamatórios via mecanismo de buscas Google Avaliações, que distorcem sua conduta profissional e a atacam enquanto juíza de paz; 3) o conteúdo objeto da ação está atrelado aos acontecimentos da cerimônia de casamento ocorrida em 29 de novembro de 2024, no Cartório Colorado, situado em SPMN, Lago Norte, Sobradinho; 4) nos preparativos para a realização dessa cerimônia, observou uma interação peculiar entre a noiva e uma das convidadas, em que a nubente afirmou à convidada que o seu noivo tinha ingerido bastante bebida alcóolica; 5) durante a solenidade, percebeu sinais de alteração do nubente, especialmente: confusão em acompanhar os votos de casamento e dificuldade de assinatura da documentação; 6) a fim de averiguar a plena capacidade de consentir do nubente, o indagou, de forma direta, se havia ingerido bebida alcóolica, tendo sido negativa a resposta, revelando-se apenas um mal-entendido e prosseguindo-se com a cerimônia; 7) nos dias subsequentes ao ocorrido, identificou em suas redes profissionais comentários relacionados à cerimônia, moldados para ofender profissionalmente a agravante, recheados de suposições, falsas afirmações e acusações de terceiros familiares dos nubentes, ora requeridos (tais como "começou a pagar sapo com a voz elevada", "acusou o noivo de estar embriagado", "péssima juíza", "juíza estragou uma cerimônia", “mulher sem noção”); 8) foi exposta publicamente por outra familiar dos nubentes (criadora de conteúdo digital, com mais de 30.000 seguidores no Instagram e mais de 300.000 no TikTok), que afirmou que a agravante humilhou e submeteu o nubente, pai da requerida, à situação vexatória, expondo os vídeos da cerimônia, com indicação do Cartório ao qual a agravante é vinculada, inclusive, com marcação do perfil pela influencer, com captura nítida da voz da recorrente, embora seu rosto tenha sido ocultado; 9) o direito de imagem não está restrito ao corpo físico ou elementos visuais, sendo a voz também um dos atributos da imagem, de modo que, mesmo que a gravação disponibilizada por uma das agravadas esteja com o rosto da agravante borrado, a voz e o local são identificáveis; 10) seus direitos de imagem têm sido violados seriamente, pois os stories continuam publicados na data da interposição do agravo, os relatos estão diretamente relacionados ao ofício da agravante, e o local da atribuição honorífica que a agravante exerce também está identificado; 11) a liberdade de expressão não é direito absoluto e deve encontrar seus limites na preservação da honra e da imagem alheias, especialmente em se tratando de uma Juíza de Paz e Celebrante de Casamentos, que possui nome renomado no Distrito Federal, contando com 04 (quatro) premiações “Casamentos Awards”; 12) considerando o marco civil da internet e a responsabilidade dos provedores de redes sociais, deve ser determinada a imediata indisponibilização da postagem em destaque no perfil de vanessacooosta, na rede social Instagram (https://www.instagram.com/vanessacooosta/?utm_source=ig_web_button_share_sheet&amp;igsh=ZDNlZDc0MzIxNw%3D%3D#) e a remoção dos comentários nos resultados de buscas do Google, efetuados pelos perfis Bruna Costa e Gustavo Pedreira, respectivamente (https://www.google.com/maps/contrib/105245568115334705411/reviews/@-15.8039072,-48.3350755,94770m/data=!3m1!1e3!4m3!8m2!3m1!1e1?hl=pt-BR&amp;entry=ttu&amp;g_ep=EgoyMDI1MDIwNS4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D; https://www.google.com/maps/contrib/110946006428238935660/reviews/@-15.7628141,-48.2795469,94790m/data=!3m2!1e3!4b1!4m3!8m2!3m1!1e1?hl=pt-BR&amp;entry=ttu&amp;g_ep=EgoyMDI1MDIwNS4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D). Requer a antecipação da tutela recursal para determinar aos provedores do Google (responsáveis pela gerência dos comentários na página do Cartório Civil da circunscrição do Colorado) e aos provedores do Instagram (responsáveis pela gerência das publicações do perfil vanessacooosta), para que tornem indisponíveis todas as publicações difamatórias direta e indiretamente vinculadas à imagem da agravante, bem como se abstenham de tecer novos comentários quanto à sua conduta profissional, sob pena de multa. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada que: “(...) No caso em tela, não há probabilidade do direito da parte autora quanto ao pedido de imediata retirada e determinação de que as partes se abstenham de fazer novas postagens. Isso porque impera, como regra constitucional, a liberdade de expressão e manifestação do pensamento, conforme assegurado pelo artigo 5o, incisos IV e IX, da Constituição Federal. A restrição à veiculação de opiniões e críticas nas redes sociais deve ser excepcionalíssima, limitada a casos em que restar demonstrado abuso manifesto, ofensa grave ou ilícito evidente, o que não se verifica nos autos. As publicações realizadas pelos requeridos nas redes sociais, ainda que possam desagradar a requerente ou ensejar eventual dano moral, não contêm, em análise sumária, expressões injuriosas, caluniosas ou difamatórias a ponto de justificar a remoção imediata do conteúdo. Ressalte-se que a mera discordância ou eventual dano à reputação decorrente de manifestações críticas não configura, por si só, violação ao direito de personalidade passível de censura judicial prévia. Ademais, o direito de imagem e de honra deve ser ponderado em conjunto com o direito à liberdade de expressão, cabendo à parte autora, caso entenda haver informações inverídicas ou ofensivas, buscar os meios processuais adequados, como a comprovação do ilícito por meio de produção de provas, bem como o eventual exercício do direito de resposta ou a postulação de indenização por danos morais. No mais, o ordenamento jurídico não alberga o pedido de impedir que pessoas teçam comentários sobre profissionais, em especial sobre aqueles que exercem funções públicas. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não há elementos concretos que indiquem danos irreversíveis ou de difícil reparação, pois as publicações em redes sociais são dinâmicas, sujeitas a constante atualização e, em regra, perdem o alcance ao longo do tempo. Ademais, não há comprovação nos autos de que as postagens estejam causando prejuízo imediato e incontrolável à atividade profissional da autora, sendo possível a discussão dos fatos no curso do processo, com a devida instrução probatória. Por fim, destaca-se que a retirada compulsória de postagens na internet pode gerar o efeito inverso ao pretendido pela parte autora, revigorando o interesse do público pelo conteúdo e promovendo sua disseminação em novos canais, o que reforça a necessidade de cautela na imposição de restrições à liberdade de expressão. (...)” Sendo assim, não tendo havido utilização de qualquer expressão injuriosa ou difamatória, a remoção do conteúdo das publicações revela-se desproporcional, devendo prevalecer a liberdade de expressão nesse caso, sem prejuízo da reparação do eventual dano causado. Acrescento que, conforme afirmado pela agravante, nos vídeos veiculados é possível verificar inclusive que, embora tenha havido a vinculação do conteúdo ao cartório em que ela atua como juíza de paz, sua imagem foi preservada e a gravação de sua voz não é nítida. Também não ficou devidamente demonstrado o risco de dano iminente que justifique a remoção imediata dos vídeos e comentários, até porque os conteúdos das redes sociais são dinâmicos e as postagens tidas por ofensivas teriam sido veiculadas nos dias subsequentes ao casamento, ocorrido em nov/2024. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator